Tribunal: CARF
Processo: 12739.000090/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12739.000090/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE LUIZ OLAIO NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/31) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 75/83), onde se apurou Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 89/103):
> está inconformado com a notificação, pois os documentos comprobatórios exigidos
pela legislação foram apresentados;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000090/2008-59
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000090/2008-59

> os documentos apresentados não foram considerados pela autoridade lançadora;
> o contribuinte não tem o dever legal de guardar os documentos que foram exigidos
pela fiscalização, uma vez que possuía os recibos originais;
> ocorreu má-fé e abuso de autoridade com a emissão do termo de reintimação fiscal,
uma vez que parte dos documentos pleiteados estão sob o manto do sigilo bancário,
devendo o órgão tomar os procedimentos próprios para obtê-los;
> a solicitação fiscal gera constrangimentos e exposição de particularidades de seu
tratamento, sendo que o órgão não é capacitado para esta avaliação;
> não consta na legislação citada no lançamento a obrigatoriedade de manter e
apresentar os documentos solicitados pela autoridade lançadora;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal;
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1°, II, do RIR199, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos e dos serviços prestados,
a juízo da autoridade fiscal.
Inteligência do artigo 11, §3°, do Decreto-lei n.o 5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/08/2010 (e-fls. 111), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/08/2010 (e-fls. 113/127) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Inicialmente, esclarece ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna) desde
25/09/2006 conforme Laudo Pericial em anexo.
- Apresenta descrição dos fatos processuais até o julgamento de primeira
instância.
- Discorre sobre o constrangimento em expor detalhes de sua doença, do seu
tratamento e da cirurgia sofrida.
- Informa que manteve poupança em moeda corrente em seu domicilio, conforme
indicado em suas declarações de bens. Afirma que a poupança foi construída ao longo dos anos e
que, no exercício verificado, houve um aumento do saldo declarado suficiente para suprir o
dispêndio levado à glosa. Explica que a constituição destes valores se deu basicamente pelos
empréstimos informais e emergenciais feitos a seus filhos, que geralmente saíam de sua única
conta bancária e voltavam em moeda corrente.
- Alega que o entendimento da decisão recorrida de que os valores expressivos
declarados pelo contribuinte devem sofrer uma verificação mais apurada não consta de nenhuma
norma ou legislação específica. Ressalta que o montante gasto a título de despesas com sua
saúde no exercício em exame representa 8,13% de todos os seus rendimentos e ingressos de
recursos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000090/2008-59

- Expõe que a Secretaria da Receita Federal possui um dos mais modernos e
eficientes sistemas de banco de dados, podendo fazer todo e qualquer cruzamento com a
finalidade de evitar fraudes e crimes fiscais ou financeiros.
- Alega que o relator do acórdão recorrido não mencionou a legislação ou norma
que impede a emissão de recibo num dia considerado não útil.
- Analisa os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e defende que o
agente fiscal deveria ter intimado o profissional que prestou os serviços a se manifestar para que
pudesse apurar a ocorrência de fraude contra o imposto de renda.
- Ressalta que não foi constatado nenhum ilícito capaz de justificar a glosa
efetuada e a multa aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No caso em exame a autoridade fiscal glosou as despesas médicas declaradas para
Giorgio Gregório e Marco Antônio Dell por não ter o contribuinte, regularmente intimado,
comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 29, 46/47). O
Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os documentos juntados as autos
não eram hábeis para a finalidade pretendida.
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos fornecidos à
fiscalização, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000090/2008-59

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Como exposto na decisão recorrida, é possível que o sujeito passivo tenha feito
seus pagamentos em espécie, tal como alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento.
Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Ressalte-se, ainda, que não cabia à autoridade lançadora realizar diligências junto
aos profissionais envolvidos para estes corroborassem as informações prestadas pelo
contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Sobre a multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a infração à
legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa
de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, não cabendo, portanto, o seu
afastamento.
Vale lembrar que responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000090/2008-59

Por fim, cabe mencionar que o fato de o recorrente ter tido seu direito à isenção
por moléstia grave reconhecido em 2006, como alega em seu Recurso, não traz nenhuma
implicação no caso em exame, onde se analisa o ano calendário 2004. Ademais, tal assunto não
faz parte do presente litígio, uma vez que o lançamento trata apenas de dedução indevida na
Declaração de Ajuste Anual.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital